Tribunal: TJPA
Processo: 0808448-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808448-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: FATIMA HANNA HABER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC, NEM NO PRECEDENTE DO TEMA 988, DO STJ. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808448-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTÔNIO LOBATO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: FATIMA HANNA HABER

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTÔNIO LOBATO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA
em face da decisão monocrática do ID Nº 1099025, que NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA E SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Judicial c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
FATIMA HANNA HABER
, que indeferiu o pedido de republicação de decisão, nos seguintes termos:

“Vistos.

1- Indefiro o pedido no ID 6724747, uma vez que é incumbência da própria Parte o cadastro e atualização de advogado perante o sistema PJE, bem como em razão da advogada peticionária ter tido acesso a todos os atos posteriores à audiência, conforme certidão emitida pela Secretaria no ID 6737167, não podendo, portanto, alegar nulidade de publicação;

2- Aguarde-se o cumprimento do item 1 do despacho exarado em 25/09/2018,

relativamente à habilitação dos herdeiros da falecida.

Int.

Belém, 5 de outubro de 2018.”

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento narrando em suas razões recursais que merece reforma a decisão que indeferiu a republicação de decisão.

Pugnou ao final pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e no mérito o seu provimento.

No Nº 1099025, neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE DOCUMENTO E ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NCPC.

- Com o advento do Novo Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra hipótese em tela.

- Agravo de Instrumento não conhecido.

Inconformados
MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA E SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA
interpôs Agravo Interno no ID. 1443158 defendem que a interpretação do art. 1.015 do Código de Processo Civil comporta, no mínimo, três posições diferentes da doutrina, a primeira defende que trata-se de um rol exemplificativo (numerus apertus), a segunda entende que trata-se de um rol taxativo com interpretação ampla e a terceira corrente, que defende que trata-se um rol taxativo de decisões agraváveis (numerus clausus).

A decisão ora agravada segui a terceira corrente de que o art. 1.015 do Código de Processo Civil trata-se de um rol taxativo, não comportando, o exame da decisão agravada no processo de agravo de instrumento. Contudo, essa não é a interpretação que vem sendo dada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dizem que nos autos de origem, os agravantes Marivalda Fernandes de Brito, Antonio Lobato e Raimundo Nonato da Silva e sua mulher, Sebastiana Oliveira Silva requereram na audiência preliminar, prazo para juntarem (exibirem) suas respectivas procurações, o que lhes foi deferido e no final desse prazo, requereram a sua prorrogação, o que, também, lhes foi deferido.

Alegam que a negativa se enquadra no direito de exibição de suas procurações, caso que se amolda ao previsto no art. 1.015, inciso VI, do CPC.

Requer seja provido o recurso para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para o fim de reconhecer a nulidade das intimações dos agravantes nas publicações ocorridas no DJe dos dias 23/07/2018, 24/09/2018 e 26/09/2018, nos termos do arts. 272, § 2º e 280, do Código de Processo Civil, bem como seja declarada nula a certidão da secretaria (id 6737167), determinando a republicação desses despachos/decisões.

Em contrarrazões FÁTIMA HANNA HABER defende que o recurso merece ser desprovido, porque é ônus da parte a apresentação de sua procuração e requer a sua inclusão/atualização no sistema processual.

Insiste que a doutrina majoritária que registra o rol taxativo de impugnações que devem ser alvo de agravo de instrumento, devendo observar o disposto no art.1015 do CPC

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão consiste em examinar se o agravo de instrumento merece ser conhecido.

Pois bem. A decisão monocrática merece ser mantida, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pelos Agravantes. Explico:

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o referido rol é de taxatividade mitigada, também cabendo agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, embora os Agravantes aleguem que a decisão combatida tenha indeferido a apresentação de suas contestações não é verdadeira referida afirmação, senão vejamos.

A decisão de origem foi prolatada nos seguintes termos:

“Vistos.

1- Indefiro o pedido no ID 6724747, uma vez que é incumbência da própria Parte o cadastro e atualização de advogado perante o sistema PJE, bem como em razão da advogada peticionária ter tido acesso a todos os atos posteriores à audiência, conforme certidão emitida pela Secretaria no ID 6737167, não podendo, portanto, alegar nulidade de publicação;

2- Aguarde-se o cumprimento do item 1 do despacho exarado em 25/09/2018,

relativamente à habilitação dos herdeiros da falecida.

Int.

Belém, 5 de outubro de 2018.”

In casu, nota-se que a decisão atacada se restringe ao indeferimento da republicação de decisão, hipótese esta não constante no rol do art. 1.015 do NCPC.

A propósito, calha transcrever a lição doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
[1]
acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no Código de Processo Civil:

59.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

59.2.1 Cabimento

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil
é excluído o agravo retido e
o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei
. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

Há decisões interlocutórias
de suma importância no procedimento que
não serão recorríveis por agravo de instrumento
: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposta pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte, etc.
(grifei)

Fica claro, portanto, que não há previsão legal do cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PSICOLÓGICA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada recentemente pelo STJ por ausência de “urgência” decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para solucionar a controvérsia. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70081255895, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70079513651, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Redator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074042847, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/06/2017)

A par disso, também não se verifica qualquer urgência apta a ensejar o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo a qualquer dos contendores.

Frise-se, por fim, que, sendo reconhecido o não cabimento deste agravo de instrumento, a matéria ventilada pela parte ora agravante não fica coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, na linha do art. 1.009, § 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1
o
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 10 de junho de 2021.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

[1]

In

Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2ª ed., RJ: Forense, SP: Método, 2015. p. 579-582

Belém, 10/06/2021